Tribunal: TJSP
Processo: 2173012-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ção deferida nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Determinação não cumprida. Peças obrigatórias. Art. 1.017, I do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2173012-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2020; Data de Registro: 26/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/09/2020

Data de publicação:

26/09/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Instrução deficiente. Ausência da decisão agravada e da respectiva certidão de intimação. Complementação deferida nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Determinação não cumprida. Peças obrigatórias. Art. 1.017, I do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173012-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BELINE JOSÉ
SALLES RAMOS, é agravado EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN)
LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173012-60.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 42.479 – Flavia
2
VOTO No: 42.479
AGRV. No: 2173012-60.2019.8.26.0000
COMARCA: Santos
JUIZ 1a INST.: Paulo Sérgio Mangerona
AGTE. : Beline José Salles Ramos
AGDA.: Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
INTDO.: Eduardo Xible Salles Ramos
INTDA.: Nova Global Importação e Exportação Ltda
Agravo de instrumento. Instrução deficiente. Ausência da
decisão agravada e da respectiva certidão de intimação.
Complementação deferida nos termos do art. 932,
parágrafo único do CPC. Determinação não cumprida.
Peças obrigatórias. Art. 1.017, I do CPC. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Alega o agravante que não estão configuradas as hipóteses
legais para desconsideração, a afastar a inclusão dos sócios da pessoa jurídica
devedora no polo passivo.
Processado regularmente e respondido às fls. 185/194.
É a suma do necessário.
Não se conhece do agravo interposto.
Nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, é
ônus do agravante a formação do instrumento com as peças obrigatórias (inciso I) e
com as úteis à solução da controvérsia (inciso III).
O inciso I menciona como peças obrigatórias: “cópias da
petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da
própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173012-60.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 42.479 – Flavia
3
oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados
do agravante e do agravado”.
No caso em exame, o recurso não foi instruído com a cópia da
decisão agravada, muito menos, da respectiva certidão de intimação.
Em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único
do Estatuto de Rito, foi determinado ao recorrente que apresentasse os documentos
faltantes, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do presente agravo (fl. 175).
Sobreveio então a petição de fl. 178, na qual o recorrente
indicou que as peças já haviam sido juntadas a estes autos, respectivamente às fls.
57/58 e fls. 111/115.
Entretanto, basta uma análise perfunctória para se constatar
que os documentos mencionados não se referem à atual irresignação.
Observe-se que a decisão copiada às fls. 57/58 foi proferida em
05/08/2013 deferimento a desconsideração da personalidade jurídica , da qual
teria sido o recorrente cientificado em 06/09/2017, ao apresentar a impugnação de fls.
59/73.
Referida decisão foi reformada no Agravo de Instrumento no
2238716-68.2017.8.26.0000, o qual foi provido para anular o deferimento da
desconsideração, determinando-se a imprescindível citação prévia dos sócios (fls.
99/105).
A carta de citação expedida foi recebida em 17/07/2019 (fl.
115), juntado o respectivo AR nos autos em 29/07/2019 (fl. 114).
Como se vê, a provável decisão posterior que novamente
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, e que seria, portanto, objeto
deste recurso, não foi juntada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173012-60.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 42.479 – Flavia
4
A fiscalização na formação do instrumento cabe à parte e na
falta de alguma das peças reconhecidas como indispensáveis pelo artigo 1.017, I do
Código de Processo Civil, o recurso padecerá do requisito de regularidade formal,
que é pressuposto de sua admissibilidade, impedindo que o tribunal conheça do seu
mérito pela preclusão consumativa ocorrida.
Nesse sentido:
Recurso
Agravo de Instrumento
Peças obrigatórias

Ausência. Se a parte agravante foi intimada, a teor dos artigos
1.017, § 3o e 932, § único, ambos do CPC, para colacionar aos
autos a cópias obrigatórias e deixa de cumprir o determinado, o
recurso não pode ser admitido. Recurso não conhecido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2223924-61.2019.8.26.0000; Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
Agravo de instrumento rejeição da impugnação à penhora
autos principais não eletrônicos - formação deficiente do
instrumento agravante intimado a sanar o vício, nos termos
do art. 932, § único, do CPC/15 inércia da parte ausência
de peças obrigatórias do art. 1017, I, do CPC/15

inadmissibilidade do recurso - agravo não conhecido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2131383-09.2019.8.26.0000; Relator
(a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR